Tribunal: STF
Processo: HC 227213
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2023, por Osvaldo José Duncke e outros advogados, em benefício de Katieli do Nascimento Soares, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual encerrada em 17.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 798.833/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa, em 2.12.2022, em cumprimento de mandado de prisão preventiva n. 310036611234 (fls. 15-16, e-doc. 5), expedido no processo n. 5009508-16.2022.8.24.0018, pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Chapecó/SC, pela apontada prática dos delito previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), tendo sido a prisão mantida em audiência de custódia realizada no dia 2.12.2022 por esse juízo. No termo dessa audiência (fl. 108, e-doc. 5), constam, além da paciente, mais treze investigados, presos em cumprimento de mandados expedidos em decorrência da mesma investigação.



    3. Com a alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão de manutenção da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5072522-28.2022.8.24.0000/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pelo Tribunal estadual em 26.1.2023 (e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 
n. 798.833/SC. Em 15.2.2023, o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu da impetração, sob os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Sem razão quanto à tese de falta de fundamentação da prisão preventiva. 



    Como se vê, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi da paciente, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade, haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta. 



    Nesse exato sentido, a respeito da prisão preventiva em delitos de organização criminosa, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). 



    A custódia cautelar está igualmente fundamentada no risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, a paciente possui reiteração delitiva, porquanto a paciente, além de possuir duas execuções de medidas socioeducativas, figura como investigada em outro inquérito policial - por furto qualificado, ocasião que lhe foi concedida a liberdade provisória. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Ademais. eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 2).



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em em sessão virtual encerrada em 17.4.2023. Esta a ementa do julgado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 



    1. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.”



    2. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi da parte agravante, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade, haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta.



    3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    5. Esse o acórdão objeto deste habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “a autoridade coatora compreendeu pela manutenção da prisão preventiva da ora Paciente, a verdade é que, vênias completas, apenas encampou todos os argumentos empregados pelo e. Tribunal de Justiça catarinense: i) que apenas haveria indícios de materialidade e de autoria delitivas; ii) gravidade abstrata dos crimes; e iii) periculum libertatis diante da existência de “duas execuções de medidas socioeducativas, figura como investigada em outro inquérito policial - por furto qualificado, ocasião que lhe foi concedida a liberdade provisória (autos n. 5014949-75.2022.8.24.0018), circunstâncias que confirmam a periculosidade social da paciente e revela a probabilidade de reiteração criminosa” (fl. 16, e-doc. 1)



    Alegam inexistência de periculum libertatis, “que a ora Paciente: a) Possui endereço fixo à Avenida Fernando Machado, nº 35, Centro, Chapecó/SC, CEP 89802-010, conforme comprovante de residência em nome de sua avó (...) b) Sempre trabalhou em sua vida. Atualmente labora como auxiliar de cozinha” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Ressaltam que o “decreto preventivo fora reforçado sob os mesmos argumentos remissivos quando do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão” (fl. 20, e-doc. 1).



    Aduzem que, “os argumentos empregados pela autoridade coatora são todos elementares do tipo dos crimes pelos quais a Paciente restou indiciada. Aliás, tais argumentos figuram indícios de autoria e de materialidade delitivas, o que atestaria, no máximo, o fumus comissi delicti, mas jamais o periculum libertatis – sendo que, à obviedade, o preenchimento de ambos os requisitos é essencial para o decreto preventivo, não bastando apenas um deles” (fl. 27, e-doc. 1).



    Asseveram que, “muito embora a i. autoridade coatora tenha determinado – e avalizado - a decretação da prisão preventiva de Katieli, sob o fundamento, em suma, de possuir antecedentes menoristas, por ter sido presa em flagrante pela suposta prática do crime de furto, da sensação de impunidade, e do copia-cola do relatório policial” (sic., fl. 30, e-doc. 1).



    Argumentam “não h(aver) qualquer indicação de periculosidade da ora Paciente no caderno investigativo a não ser que teria cometido os crimes pelos quais restou indiciada. Além de seus predicados pessoais, e de o crime sob comento não deter violência ou grave ameaça, a conduta não extrapolou a normalidade, não existem circunstâncias pessoais negativas, nem particularidades acentuadas em eventual modus operandi” (fl. 33, e-doc. 1).



    Destacam que, “[n]o que se refere ao fato de Katieli ter sido presa em flagrante pela suposta prática do delito de furto, há de se registrar que não há nenhuma relação com o crime em comento, bem como que sequer existe ação penal em andamento em desfavor da Paciente, estando ela em liberdade provisória naquele processo (o que só demonstra a possibilidade de responder ao processo em liberdade, já que cumpre a flux todos os requisitos condicionantes de sua liberdade)” (fl. 34, e-doc. 1).



    Ponderam que “a mera referência da gravidade abstrata do crime não é critério suficiente para demonstrar o risco à ordem pública, já que esse tipo de levantamento somente é feito a partir de elementos concretos que demonstrem o iminente e efetivo perigo à ordem pública advindo da prática daquele crime” (fl. 36, e-doc. 1).



    Afirmam a necessidade de observância ao princípio da proporcionalidade e anotam que “a imposição de prisão preventiva a Katieli, na verdade, traduz uma pena antecipada, em total descompasso com o princípio da não culpabilidade, da inocência, bem como da proporcionalidade da reprimenda, do poder punitivo e da excepcionalidade da prisão preventiva” (fl. 38, e-doc. 1).



    Sustentam a “possibilidade e pertinência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 39, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis da ora Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 



    a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; 



    b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; e 



    c) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da prisão preventiva contra a Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 



    d) Alfim, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com a cópia integral dos autos do habeas corpus primevo, o que, tecnicamente, viabiliza a análise do presente remédio heroico, inobstante a prestação de informações pela autoridade coatora, nos moldes do artigo 662 do Código de Processo Penal; 



    e) A concessão da ordem ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fls. 43-44, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC concluiu necessária a custódia cautelar para garantir a ordem pública, evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal, enfatizando a gravidade concreta da conduta da paciente, nos seguintes termos:



    “A investigada é neta da matriarca Maria Salete do Nascimento e companheira de Daniel Vieira da Silva, com quem reside no andar inferior da residência e ponto central investigado. É identificada pela equipe policial como uma forte vendedora de entorpecentes. 



    Os monitoramentos realizados em 22/06/2022 demonstram a venda de ao menos cinco vendas, conforme vídeos anexos e captados pelas DSCN 1251 (vídeo 15, evento 42), 1267, 1288, 1297 e 1309 (vídeos 3, 8, 12 e 13, evento 43). 



    O mesmo ocorre em 20/07/2022, conforme gravação das DSCN 1373, 1383, 1388, 1411 (vídeos 15, 16 e 18, evento 43), 1433, 1440 e 1455 (vídeos 5 e 12, evento 44); em 01/08/2022 pelas DSCN 1640 (vídeo 18, evento 44), 1658, 1667, 1794, 1800, 1812, 1823 (vídeos 2, 4, 7, 10 e 11, evento 45); em 03/08/2022 pelas DSCN 1873 (vídeo 18, evento 45) e 1885 (vídeo 2, evento 46); em 08/08/2022, pelas DSCN 1982, 1996, 2027, 2062, 2139 e 2216 (vídeos 6, 8, 9, 14 e 15, evento 46); em 11/08/2022, pela DSCN 2396 (vídeo 7, evento 47); em 12/08/2022 pelas DSCN 2525 e 2534 (vídeos 2 e 3, evento 48); em 15/08/2022 pela DSCN 2635 (vídeo 5, evento 48); e em 23/08/2022 pela DSCN 2788 e 2883 (vídeo 12, evento 48). 



    Verifica-se habitualidade nas condutas da representada Katieli do Nascimento Soares, com transações sendo levadas a efeito independentemente da presença de transeuntes ou crianças na localidade. 



    Em determinada ocasião, inclusive, a investigada em questão aparece balançando uma nota de dinheiro, evidenciando uma transação significativa, relato policial corroborado pela DSCN 1373 (vídeo 15, evento 43). 



    E mais, pelos extensos registros acima, verifica-se que Katieli é parte integrante da equipe de vendas, em especial pela quantidade de vezes em que aparece no ponto, ainda que não esteja comercializando os entorpecentes diretamente, coordenando e permitindo que a adolescente Larissa Eduarda Morais de Almeida promova as transações.



    (...)



    i) equipe que coordena as vendas, formada por RODRIGO FILVOCK, YASMIN DO NASCIMENTO FERNANDES, GABRIEL DA SILVA JOAQUIM RODRIGUES e KATIELI DO NASCIMENTO SOARES, todos familiares.



    Segundo consta, os "integrantes acima referidos são vistos todos os dias no ponto de venda da droga ilícita. Independente dos demais vendedores, pelo menos um deles participa da venda do dia" (fls. 09/10, representação 1, evento 39). 



    E para respaldar o indicado, a Autoridade Policial colacionou imagens que evidenciam a presença e participação contumaz dos envolvidos na comercialização dos entorpecentes, conforme esquema e individualização abaixo.



    ii) equipe de vendas que, consoante fotos e vídeos gravados durante o monitoramento pela investigação policial registrou ao menos 12 pessoas diferentes as levando a efeito, tendo sido possível, até o momento, a identificação de 10 delas como RODRIGO FILVOCK, YASMIN DO NASCIMENTO FERNANDES, GABRIEL DA SILVA JOAQUIM RODRIGUES, KATIELI DO NASCIMENTO SOARES, CARLOS EDUARDO SALLES DOS SANTOS, JONATHA DOS SANTOS MIRANDA, ORLANDO DOS PASSOS MACHADO, IZABELLI KALITA DO NASCIMENTO, DANIEL VIEIRA e LARISSA EDUARDA MORAIS DE ALMEIDA.



    (...)



    Desta forma, de todo o exposto, nesta fase de cognição sumária, há demonstração de indícios suficientes de autoria em relação aos representados Maria Salete do Nascimento, Fernanda do Nascimento Fernandes, Cristiane do Nascimento de Quadros, Daniel Vieira da Silva, Rodrigo Filvock, Gabriel da Silva Joaquim Rodrigues, Katieli do Nascimento Soares, Carlos Eduardo Salles dos Santos, Jonatha dos Santos Miranda, Orlando dos Passos Machado, Rodrigo Carol, Michel Wilian Pires dos Santos, Juliano Rodrigues Lautério, Cleberson Renato Gomes, Matheus Silva Duarte, Oscar Enrique Guaracan Gutierrez, Paulo Cesar Pacheco e Ivan Carlos Antunes, que, assumindo funções específicas dentro da organização, concorrem, em tese, para a prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. 



    (...)



    A representada Katieli do Nascimento Soares registra duas execuções de medidas socioeducativas, nas quais lhe foi concedida a remissão cumulada com a liberdade assistida: uma nos autos n. 0002592-56.2019.8.24.0018, pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas; e outra nos autos n. 0013459-45.2018.8.24.0018, pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes na modalidade tentada (certidão 1, evento 87). Ainda, possui uma prisão em flagrante nos autos n. 5014949-75.2022.8.24.0018, ocorrida em 03/06/2022, ocasião em que recebeu nota de culpa pela prática do crime de pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e, em análise pelo magistrado plantonista, lhe foi concedida a liberdade provisória (certidão 2, evento 87). 



    (...)



    Portanto, frente às circunstâncias aludidas, além de risco à aplicação da lei penal, ante a possibilidade de evasão do distrito da culpa, pela envergadura da prática investigada, apresenta-se necessária a decretação das prisões preventivas de Maria Salete do Nascimento, Fernanda do Nascimento Fernandes, Cristiane do Nascimento de Quadros, Daniel Vieira da Silva, Rodrigo Filvock, Gabriel da Silva Joaquim Rodrigues, Katieli do Nascimento Soares, Carlos Eduardo Salles dos Santos, Jonatha dos Santos Miranda, Orlando dos Passos Machado, Rodrigo Carol, Juliano Rodrigues Lautério e Matheus Silva Duarte para garantia da ordem pública, evitar a reiteração criminosa e garantir a aplicação da lei penal. 



    (...)



    III) Ante o exposto: III. a) DECRETO as prisões preventivas de MARIA SALETE DO NASCIMENTO; FERNANDA DO NASCIMENTO FERNANDES; CRISTIANE DO NASCIMENTO DE QUADROS; DANIEL VIEIRA DA SILVA; RODRIGO FILVOCK; GABRIEL DA SILVA JOAQUIM RODRIGUES; KATIELI DO NASCIMENTO SOARES; CARLOS EDUARDO SALLES DOS SANTOS; JONATHA DOS SANTOS MIRANDA; ORLANDO DOS PASSOS MACHADO; RODRIGO CAROL; MICHEL WILIAN PIRES DOS SANTOS; JULIANO RODRIGUES LAUTÉRIO; CLEBERSON RENATO GOMES; MATHEUS SILVA DUARTE; OSCAR ENRIQUE GUARACAN GUTIERREZ; PAULO CESAR PACHECO e IVAN CARLOS ANTUNES, todos devidamente qualificados, para a garantia da ordem pública, evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 311, 312, caput, e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal” (fls. 433-434, 438, 443, 445, 447 e 451, e-doc. 4).



    Cumpridos os mandados de prisão em 2.12.2020 (fls. 15-16, e-doc. 5), na mesma data, a paciente e mais treze investigados foram conduzidos à audiência de apresentação, tendo o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC mantida a prisão preventiva de todos. 



    8. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar o Habeas Corpus n. 5072522-28.2022.8.24.0000/SC, em 26.1.2023, nos termos do voto condutor do acórdão, Relator, o Desembargador Paulo Roberto Sartorato:



    “Da análise dos fundamentos apresentados, vê-se que, ao contrário do que entenderam os impetrantes, não há ilegalidade na decisão vergastada, tampouco ausência de fundamentação, encontrando-se a prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos. 



    (...)



    Na hipótese em tela, verifica-se dos documentos amealhados nos autos de origem que a prova da materialidade e os indícios de autoria exigidos à decretação da custódia cautelar encontram-se presentes, sobretudo por meio dos Relatórios de Investigação confeccionados nos autos de origem (5009508- 16.2022.8.24.0018 e 5032417-52.2022.8.24.0018). 



    (...)



    Nessa banda, as circunstâncias acima listadas dão conta de apontar que a paciente, em tese, inclusive de forma associada, participava ativamente da comercialização ilícita de entorpecentes, e adotava, possivelmente, a narcotraficância como seu modo de vida, a evidenciar tanto a habitualidade com que tomava parte na atividade espúria em questão, como o evidente risco de reiteração criminosa, inclusive porque, conforme constou das investigações, foi apontada como uma das responsáveis pelas vendas e coordenação do comércio ilícito operado, em tese, por sua avó (Maria Salete do Nascimento). 



    Outrossim, não há como olvidar que as ações supostamente praticadas pela paciente são de extrema gravidade - haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta -, de modo que merecem total proteção do Poder Judiciário, uma vez que a ordem pública estará ameaçada, caso solta, pois sua permanência em liberdade possibilitará a provável continuidade da empreitada criminosa, consistente, precipuamente, na associação com outros membros para a venda de substâncias ilícitas. 



    Ainda, deve ser considerada a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, o qual, por ser atividade altamente nociva para a vida social, exige postura mais rígida em relação aos seus agentes, mormente porque a concessão da liberdade da paciente certamente ocasionaria temor e, ainda, a falsa noção de impunidade na sociedade como um todo, o que afetaria diretamente a credibilidade da Justiça. 



    Além disso, conforme consta da decisão guerreada e da certidão de antecedentes criminais juntada no Evento 87 dos autos n. 5009508- 16.2022.8.24.0018, a paciente, além de possuir duas execuções de medidas socioeducativas, figura como investigada em outro inquérito policial - por furto qualificado, ocasião que lhe foi concedida a liberdade provisória (autos n. 5014949- 75.2022.8.24.0018), circunstâncias que confirmam a periculosidade social da paciente e revela a probabilidade de reiteração criminosa. 



    Nessa banda, registra-se que ações penais em curso e, inclusive, inquéritos, constituem elementos capazes de demonstrar o efetivo risco de reiteração (...)



    Nesse contexto, não se vê qualquer possibilidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não sobrevieram circunstâncias capazes de afastar as justificativas aventadas para a decretação da custódia cautelar, subsistindo os requisitos alhures afirmados, diante da gravidade dos atos ora narrados e o risco de reiteração criminosa, a fim de não expor a maior risco a coletividade. 



    Desse modo, considerando que a manutenção da prisão preventiva possui o condão de preservar a ordem social e de garantir a ordem pública e coibir a reiteração, ficam plenamente preenchidas as exigências legais da referida medida, tornando-se, no caso, necessária.



    (...)



      Acrescenta-se, também, que o fato de a paciente possuir bons predicados pessoais, conquanto sejam circunstâncias a serem levadas em consideração, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia cautelar. 



    (...)



    De outro viso, cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. 



    Além disso, ''[...] o princípio da presunção de inocência não é óbice ao recolhimento provisório, eis que a própria Constituição o coonesta em seu art. 5º, LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente". (RT 701/316). 



    Ademais, necessário consignar que, em casos como tal, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas. 



    (...)



    No mais, o argumento lançado pelos impetrantes de que eventual condenação da paciente não ensejará determinação de prisão, ao contrário do que alegado, não torna ilegal a custódia cautelar. Isso porque a possível fixação de regime prisional brando e a eventual concessão de benefício são providências meramente hipotéticas, dependentes de acontecimentos futuros incertos, não relacionadas com os fundamentos da segregação preventiva, in casu preenchidos.



    (...)



    Ressalta-se, outrossim, que, na hipótese, mostra-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto estas, de acordo com o art. 321 do mesmo diploma legal, só seriam admissíveis se ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, o que, como já visto, não é o caso dos autos 



    (...)



    Por derradeiro, também não há falar em concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que não se observou, in casu, qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente, porquanto plenamente preenchidas as exigências legais da referida medida. 



    Ante o exposto, sendo a custódia proveniente de imperativo legal e de decisão fundamentada, além de inexistir ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem” (e-doc. 3).



    9. Na decisão questionada no presente habeas corpus, concluiu-se no mesmo sentido do Tribunal estadual:



    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    Como afirmei quando do julgamento monocrático, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi da recorrente, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade, haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta. 



    Nesse exato sentido, a respeito da prisão preventiva em delitos de organização criminosa, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). 



    A custódia cautelar está igualmente fundamentada no risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, a ora agravante possui reiteração delitiva, porquanto a paciente, além de possuir duas execuções de medidas socioeducativas, figura como investigada em outro inquérito policial - por furto qualificado, ocasião que lhe foi concedida a liberdade provisória. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Ademais. eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 10)



    10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangime